Tribunal: TJMT
Processo: 0010548-76.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010548-76.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOELINO BOSCO DE FIGUEIREDO - CPF: 377.931.791-53 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0010548-76.2015.8.11.0002

Origem:

1° Vara especializada da fazenda pública da comarca de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

JOELINO BOSCO DE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI MUNICIPAL No 3.505/2010 – EFEITOS FINANCEIROS PARCELADOS A PARTIR DE 02/2011 – COMPLETA INTEGRALIZAÇÃO SALARIAL – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A Lei Complementar n° 3.505/2010, que trata sobre a Carreira dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande, além de prever os requisitos necessários para a progressão funcional do servidor, também registrou a forma de pagamento e, em seus anexos, as tabelas de valores correspondentes a cada cargo, classe e nível. Posteriormente os anexos da Lei n° 3.505/2010 foram revogados, até a aprovação da Lei n° 3.759/2012, a qual fixou novo piso salarial dos servidores da educação municipal.

Verifica-se que os efeitos financeiros do reenquadramento foram regularmente aplicados em 04 (quatro) parcelas de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) sobre o valor do aumento, até a completa integralização no salário do servidor, consoante previsão legal do artigo 84 da aludida lei e que as diferenças salarias advindas da nova Lei n° 3.759/2012 foram parceladas de igual forma, não havendo se falar em pagamentos retroativos a serem percebidos pela servidora, sendo o caso de total improcedência do pleito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por
MUNICÍPIO DE

VÁRZEA GRANDE
contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, condenar o Município de Várzea Grande a pagar a parte Autora as diferenças salariais decorrentes da progressão acima informada, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, observada a prescrição quinquenal, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

O Município em seu recurso aponta que a

Contrarrazões apresentadas, pugnando a Recorrida pelo desprovimento do recurso.

Tendo em vista o julgamento do IRDR 85560/2016, foi declarado a incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça e, por conseguinte, os autos foram enviados à Turma Recursal.

Parecer do Ministério Público por meio da Procuradoria Geral de Justiça acostado no ID n° 8401917 opinando pela não intervenção.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrido aduz que foi reenquadrado em 25/10/2010 com efeitos financeiros a partir de 01/02/2011, mas que o recorrente somente efetivou esses feitos em junho de 2012.

Dessa forma, requereu o pagamento das diferenças salariais de reenquadramento dos anos de 2011 e 2012; diferenças do 13o salário dos anos de 2011, 2012 e 2013; diferenças de férias dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, tenho que merece acolhimento o recurso do município, eis que foi demonstrado que as diferenças salariais decorrentes da Lei n° 3.505/2010 foram pagas, de forma parcelada e observando os aumentos decorrentes da Lei n° 3.759/2012.

Conforme demonstra o recorrente, após a Lei n° 3.505/2010 entrar em vigor, o servidor foi enquadrado na carreira, passando a integrar o nível 07, classe A e o e o subsídio devido aos integrantes dessa Classe e Nível correspondia ao valor de R$ 957,16 (novecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), não podendo ser implantado em folha de pagamento de forma integral, conforme previsão do art. 84 da referida lei.

Assim, o município aplicou a formula matemática que detecta o aumento que o subsidio ensejaria na remuneração dos servidores, a parcela em 4 (quatro), e soma a primeira parte ao valor que o servidor habitualmente vinha percebendo, de forma que apenas 25% (vinte e cinco por cento) do aumento fosse pago, da seguinte forma:

O

servidor percebia a título de remuneração o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)

de salário base somado a R$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos) de adicional por tempo de serviço. O pagamento começou a ser efetivado no mês de fevereiro/2011 nos termos da Portaria de Enquadramento, conforme ficha financeira de 2011:

Nota-se que em janeiro de 2011, quando ainda não havia os efeitos financeiros do enquadramento da renumeração do servidor, o total dos vencimentos era de R$ 734,40 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

O valor do aumento salarial foi parcelado e não o subsídio, de forma que, para se chegar ao valor devido aos servidores, o município aplicou a seguinte formula:

Dessa forma, em fevereiro de 2011, o subsídio passou a ser R$ 790,09 (setecentos e noventa reais e nove centavos), eis que o servidor foi enquadrado na Classe A, nível 07, onde o subsidio correspondia a R$ 957,16 (novecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), calculados da seguinte forma:

Esclarece o recorrente que a partir do mês de junho/2011, foi concedido aumento a categoria através da fixação de novo piso salarial pela Lei n° 3.606/2011, passando a ser R$ 990,99 (novecentos e noventa reais e noventa e nove centavos) e aplicando a mesma formula anterior, com o novo valor da tabelac, chegou-se ao valor de R$ 798,54 (setecentos noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos):

Por fim, a partir de Setembro/2011, foi adiantado a integralização da 2° Parcela do PCCS aos servidores da Educação, de forma que, embora o art. 84, inciso 11 da Lei n° 3505/2010 previsse este pagamento para Fevereiro/2012, o mesmo foi antecipado, beneficiando a categoria, da seguinte forma:

Portanto, no mês de junho de 2012 o subsídio do recorrido passou a ser de R$ 1.149.62 (um mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do enquadramento.

Dessa forma, diferente do que alegou na inicial, de que o pagamento indicou somente no referido mês de junho de 2012, nota-se que os valores vinham sendo pagos desde fevereiro/2011, da forma dos cálculos apresentados acima, pelo município.

Todos os valores dos cálculos apresentados pelo município foram conferidos nas fichas financeiras do autor, estando nos exatos valores apresentados.

A matéria já foi analisada pela turma recursal, em observância ao entendimento do E. TJMT, no recurso n°

0021675-79.2013.8.11.0002

, da relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri A Correa, julgado em 05/03/2020
, cujo voto coleciono integralmente abaixo:

VOTO:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Da leitura do arcabouço probatório colacionado no feito, verifica-se que a Recorrida é servidora público efetiva, nomeada em 30/04/2002, no cargo de merendeira, sendo enquadrada no nível 3 classe “B”, conforme a Portaria no 037/2011, nos termos da LCM n. 3.505/2010.

É cediço que a Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010, de 14/09/2010, que trata sobre a Carreira dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande, além de prever os requisitos necessários para a progressão funcional do servidor, também registrou a forma de pagamento e, em seus anexos, as tabelas de valores correspondentes a cada cargo, classe e nível
[1]
.

Ocorre que sucessivamente os anexos da Lei n. 3.505/2010 foram revogados, até a aprovação da Lei 3.759/2012
[2]
, a qual fixou novo piso salarial dos servidores da educação municipal.

Diferente do entendimento esposado pelo Juízo a quo, o enquadramento levado a efeito com base na Lei Complementar 3.505/2010 deve alcançar à servidora, porquanto a Lei Municipal n.o 2.361/2001, a qual foi utilizada como referência abrange apenas a carreira do magistério público vinculado à Secretaria de Educação de Várzea Grande, não abrangendo os outros profissionais da educação básica, sendo inviável a equiparação entre as funções para fins da obtenção de progressão.

Como já mencionado alhures, a função exercida pela Recorrente é de merendeira e de fato, não se trata de “magistério”, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei Municipal n.o 2.361/2001
[3]
que prescreve, litteris:

“Art. 3o - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

V – magistério público municipal, o conjunto de profissionais titulares do cargo de professor do ensino público do Município de Várzea Grande;

VI – professor, o titular de cargo da carreira do magistério público municipal, com funções de magistério;

VII – funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de direção e coordenação pedagógica.”

Destarte, analisando a vida funcional da Recorrida, bem como o teor das disposições insertas na Lei Complementar 3.505/2010 – a qual somente teve revogados os seus anexos - contata-se que os efeitos financeiros do reenquadramento foram regularmente aplicados em 04 (quatro) parcelas de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) sobre o valor do aumento, até a completa integralização no salário da servidora, consoante previsão legal do artigo 84 da aludida lei.

Senão vejamos:

“Art. 84. Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro parcelas:

I – A primeira parcela a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento);

II – A segunda parcela a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento);

III – A terceira parcela a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento);

IV – A última parcela a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento)”.

Ressalta-se que em 04/02/2011 o Município Recorrente editou a Lei Complementar no 3.554/2010, alterando os anexos da LC no 3.505/2010, revogando tão somente as disposições em sentido contrário,
sem dispor sobre a forma de pagamento
, litteris:

“Art.1 – Os anexos II, III, IV, V, VI e VII, da Lei Complementar no 3.505/2010, ficam alterados no seguinte sentido: (...)

Art. 2- Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se disposições em contrário”
[4]
.

Destarte, constata-se que permaneceram vigentes as demais disposições legais, inclusive a que estabelecia a integralização parcelada dos efeitos financeiros no vencimento da servidora.

De igual modo, ocorreu com a Lei Complementar no 3.606, de 16 de junho de 2011
[5]
e Lei Complementar no 3.759, de 04/04/2012, que alteraram o piso salarial dos servidores municipais e não mudaram a formar como este subsídio seria integralizado ao salário do servidor público.

Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida, nos termos do artigo 84 da LC 3.505/2010, os efeitos financeiros exsurgiria de forma gradual, parcelada, o que de fato restou comprovado pelo Recorrente, não havendo se falar em reenquadramento em novo nível e, tampouco, retroativos a serem percebidos pela servidora.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ENQUADRAMENTO NA CLASSE B NÍVEL 3 - PAGAMENTO RETROATIVO DO SUBSÍDIO - NÃO CABIMENTO - INCORPORAÇÃO REALIZADA NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010.

A Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010, que dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em quatro (4) parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual de vinte e cinco por cento (25%) sobre o valor do aumento, até a sua completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. Recurso não provido”.

(TJMT Ap 22151/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 – EFEITOS FINANCEIROS PARCELADOS – PREVISÃO LEGISLATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
O autor não se desincumbindo de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/1973), ou seja, de que possui diferença salarial a receber, decorrente de sua progressão funcional.

(N.U 0004604-64.2013.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM RAZÃO DE EXTINÇÃO DE CARGO ANTERIOR. EFEITOS FINANCEIROS PAGOS ANTECIPADAMENTE, A DESPEITO DE PARCELAMENTO PERMITIDO EM LEI, E DE ACORDO COM A LEI VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Vê-se, a partir dos documentos financeiros juntados aos autos, que os pagamentos referentes aos efeitos financeiros do reenquadramento funcional do servidor foram, de fato, efetuados de maneira antecipada e com os valores de acordo com a lei vigente ao tempo, como muito bem ponderou o Juízo de primeiro grau.

(N.U 0003775-83.2013.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

Denota-se que os servidores envolvidos pela referida legislação não tiveram assegurado o subsídio na proporção integral, mas sim de forma gradativa, tendo como termo final o ano de 2014, data em que passou então a vigorar o subsídio na sua integralidade.

Na hipótese, verifica-se pelas fichas financeiras da Recorrida que houve a integralização das parcelas do subsídio na forma prevista na Lei, razão pela qual a incorporação integral do subsídio no salário quando da entrada em vigor da Lei no 3.505, de 14 de setembro de 2010 não merece acolhimento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Portanto, verifica-se que as diferenças salariais já foram pagas ao recorrido, de forma parcelada, conforme previsão legal, não sendo cabível os pagamentos pleiteados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020